Tribunal: TJPA
Processo: 0003055-98.2019.8.14.0010
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA UNIDADE PRISIONAL. RISCO DE CONTAMINAÃÃO PELO COVID-19. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO.1. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVEREM JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.2. A RECOMENDAÃÃO NÂº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÃM APLICAÃÃO OBRIGATÃRIA E AUTOMÃTICA, SENDO NECESSÃRIA ANÃLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÃCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.3. NÃO HÃ NOS AUTOS COMPROVAÃÃO SATISFATÃRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÃRIO TRATAMENTO CLÃNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÃRCERE FICARIAM DIMINUÃDAS AS CHANCES DE CONTÃGIO PELO NOVO CORONAVÃRUS.4. ADEMAIS, A PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO ARTIGO 117, DA LEP, CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALÃSSIMA, FAZENDO NECESSÃRIA A COMPROVAÃÃO IRRETORQUÃVEL DE QUE TAL BENEFÃCIO Ã IMPRESCINDÃVEL Ã SITUAÃÃO CONCRETA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÃTESE.5. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003055-98.2019.8.14.0010
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE BREVES/PA
AGRAVANTE:
DILTON DE ALMEIDA CHAVES ARAÚJO
REPRESENTANTE:
GRAZIELA PARO CAPONI - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NÃO DISPONIBILIZADO NA UNIDADE PRISIONAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PLEITO DEFENSIVO, SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVEREM JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
2. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ, A QUAL NÃO DETÉM APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA, SENDO NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STF.
3. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O APENADO NÃO RECEBA NA CASA PENAL O NECESSÁRIO TRATAMENTO CLÍNICO, TAMPOUCO DEMONSTRADO QUE FORA DO CÁRCERE FICARIAM DIMINUÍDAS AS CHANCES DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
4. ADEMAIS, a prisão domiciliar, com fulcro no artigo 117, da LEP, constitui medida excepcionalíssima, fazendo necessária a comprovação irretorquível de que tal benefício é imprescindível à situação concreta, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.
5. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, iniciada em 27/04/2021 e finalizada em 04/05/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico/TJE-PA do dia 16/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003055-98.2019.8.14.0010
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE BREVES/PA
AGRAVANTE:
DILTON DE ALMEIDA CHAVES ARAÚJO
REPRESENTANTE:
GRAZIELA PARO CAPONI - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Dilton de Almeida Chaves Araújo
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Breves/PA
(fls. 31-31, verso), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas
razões recursais
(fls. 03-26, verso), a defesa aduziu, em síntese, que o ora agravante fora diagnosticado com Hipertrofia Prostática (CID N40) e Síndrome Vertiginosa (CID H832), necessitando de tratamento especializado, o qual não tem condições de ser fornecido no sistema penitenciário, e ainda sob risco de contaminação pelo COVID-19. Requer, ao final o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 55, verso - 58, verso), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 66-68), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de Agravo em Execução.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em decorrência de mazelas que o acometem, aduzindo que o estabelecimento prisional em que possui condições de lhe dispor o atendimento médico necessário, além do risco de contágio pelo novo coronavírus.

Após detida análise dos autos, observo que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao tratar acerca do benefício da prisão domiciliar, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais - LEP, dispõe:
Art. 117.

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Depreende-se do mencionado texto leal que a prisão domiciliar é cabível apenas aos apenados que cumprem a reprimenda em regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor legal para deferir, excepcionalmente, a prisão domiciliar para reeducandos que estejam em regime de cumprimento diverso, desde presentes os requisitos impostos nos incisos do artigo 117 da LEP.

Na hipótese em testilha, o ora agravante encontra-se custodiado no Centro de Recuperação Regional de Breves, cumprindo pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Ademais, consoante atestado pelo Laudo Médico, datado de 03/03/2020, acostado aos autos (fls. 20), o ora agravante fora diagnosticado como sendo portador de ¿
Síndrome Vertiginosa e Hipertrofia Prostática com risco de obstrução urinária, necessitando de tratamento especializado. CID 40 e CID H832
¿.

Entretanto, não há qualquer indicação idônea de que não vem o sentenciado recebendo, na unidade prisional em que se encontra, o cuidado médico que se faz necessário, tampouco de que, fora do cárcere, estaria a gozar de melhor atendimento à sua saúde.

Ao analisar o pleito ora revisado, o Juízo da Execução motivou seu pronunciamento judicial sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:
¿
(...). Cumpre esclarecer que a prisão domiciliar prevista nos arts. 317 e 318 do CPP tem por fundamento prisão preventiva/cautelar e não prisão penal, como é o caso dos autos, dessa forma, não há como reconhecer a possibilidade de deferimento por esse fundamento. Além disso, embora a Defensoria Pública tenha feito juntada dos documentos que comprovam a existência da doença, não há qualquer elemento ou prova que dão conta de que o apenado não conseguirá ter o atendimento devido e adequado ao seu estado de saúde estando custodiado. Como se não bastasse e muito bem lembrado por ambos, DP e MP, o apenado em questão já teve pedido de tratamento domiciliar anteriormente deferido, tendo que o juízo da execução expedir mandado de recaptura, uma vez que o mesmo não se apresentou ao fim do prazo estabelecido pelo juízo competente. Por fim, não custa lembrar que, embora estejamos vivenciado situações extremas ocasionadas pela propagação do vírus Sars-Cov2, a Direção do CRR Breves tem tomado, assim como já vem fazendo há muito tempo, todas as medidas necessárias para que os custodiados e presos tenham o tratamento médico adequado às suas necessidades. Dessa forma, não vejo como possível, pelo menos não nesse momento, o deferimento do pedido formulado pela Defensoria Pública já que não ficou demonstrada a impossibilidade de obtenção dos cuidados devidos no CRR Breves.
¿ (fls. 31-31, verso).

Como se extrai da decisão colacionada acima, não há nos autos elementos concretos a justificar a concessão da prisão domiciliar em favor do ora apenado, a qual deve ser tida, como já adiantado, como excepcional.

Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62, de 17/03/2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, instruiu aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas portadores de necessidades especiais e demais que se enquadrem no grupo de risco, dentre outros.

Todavia, trata-se de recomendação e não de determinação vinculante à concessão de liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontrem encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.

Aliás, o próprio
Colendo STF
já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:
¿(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, `idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções¿ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)¿.
Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
¿. (STF - HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).
Grifo nosso

Como informado anteriormente, o ora garante, apesar de possuir um quadro de saúde desfavorável, foi condenado definitivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, cumprindo inicialmente em regime fechado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, não tendo preenchido, ainda, o lapso temporal necessário para a progressão ao regime aberto com prisão domiciliar, estando desatendidos os requisitos formais do artigo 117 da Lei de Execuções Penais - LEP.

De qualquer forma, ainda que se considerasse na aplicação do disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata de substituição da prisão preventiva, e não definitiva, pela domiciliar, anoto que o ora agravante não comprovou, como já salientado, que não dispõe no estabelecimento penal de assistência adequada ao cuidado de sua condição de saúde, sendo-lhe garantido, conforme observado pelo Juízo da Execução, que lhe são garantidos atendimento médico e farmacêutico, e espaço específico para isolamento no ambiente prisional em que cumpre a pena privativa de liberdade, não estando absolutamente desamparado ou em situação de risco de vida em razão de sua prisão.

Curial ressaltar, neste ponto, que a Portaria Interministerial nº 07 de 18/03/2020, dispôs sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a suspensão de visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio de atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

Outrossim, conforme preconiza o artigo 120, inciso II, da Lei de Execuções Penais, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do detido seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da LEP.

Assim, se restar comprovada a insuficiência do tratamento no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade carcerária, para que se adotem as providências necessárias.

Desta forma, não se justifica, no caso sob escrutínio, a concessão da prisão domiciliar, tampouco a progressão de regime antecipada, consoante razões exaustivamente e satisfatoriamente explanadas na decisão ora vergastada.

Neste sentido, encarto jurisprudência dos tribunais pátrios:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRETENDIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O aparecimento da pandemia do
covid-19
é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve ser analisado individualmente. Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto em 15/08/2020, além de não haver indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19
. Ademais, não há qualquer confirmação da disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante decisão de piso.
(TJ/MT - EP: 00128675420178110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020).
Grifo nosso
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO ANTECIPADA DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO E O PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DE DEFESA. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO DE PROPAGAÇÃO DA DOENÇA CAUSADA PELO COVID-19 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. NÃO ACOLHIMENTO.
(...).
Sem desconsiderar as recomendações e orientações emanadas dos órgãos do Poder Judiciário, é necessário esclarecer que os atos administrativos supramencionados, desprovidos de força cogente, não conduzem e nem podem significar um abrandamento amplo e genérico das normas de execução penal em vigência.
Do contrário, colocar-se-ia em risco a ordem e a paz públicas, escopos que se alcançam somente com tutela jurisdicional efetiva, isto é, no âmbito criminal, observância do critério progressivo do cumprimento de pena. Levando em consideração o ¿contento local de disseminação do vírus¿, incluindo o ambiente interno do estabelecimento penal, e as condições pessoais do apenado, se não demonstrado concretamente o risco à integridade da saúde do apenado e dos demais internos que se encontram confinados, descabe qualquer flexibilização dos dispositivos da Lei de Execução Penal
.
(TJ/SC - EP: 00001299520208240022 Curitibanos, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 28/04/2020, Terceira Câmara Criminal).
Grifo nosso

A de se considerar, por fim, o respeitável pronunciamento da Procuradoria de Justiça lançados aos autos, o qual dispõe. ¿
(...). A priori, entendemos ser temerário a concessão da prisão domiciliar, posto que o apenado já descumpriu as condições da prisão domiciliar concedida em sentença condenatória, sendo necessário a expedição do mandado de recaptura em desfavor de DILTON ALMEIDA CHAVES ARAÚJO. Desta feita, deve permanecer inalterado o decisum, posto que restou demonstrado nos autos que estão sendo tomadas as medidas necessárias para a prestação de assistência médica ao agravante na unidade prisional que se encontra, inclusive sendo tomadas várias medidas sanitárias de combate ao coronavírus. (...)
¿. (fls. 68).

Por todo o exposto, acompanhando o posicionamento ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora